Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723918-83.2024.8.07.0000 DECISÃO [Substituir pelo texto]1. Os autores agravam (id 60176210) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ids. 60176211 e 60176214 – EMD improvidos) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus se abstenham de inscrever o nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes com base no contrato discutido nos autos, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00. Sustentam que firmaram com os agravados promessa de compra e venda de imóvel com preço de R$ 1.400.000,00, já tendo pago o equivalente a R$ 737.700,00. Alegam que constataram diversos vícios redibitórios, inclusive no que tange à estrutura do imóvel, a justificar o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual. Afirmam que os juros moratórios e a multa contratual são abusivos (CDC 39, V, 46 e 52, CCB 406 e CTN 161). Pedem a antecipação de tutela recursal, para que os agravados sejam impedidos de efetuar a cobrança das demais parcelas do negócio e de devolveram os cheques dados em pagamento. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Os alegados vícios redibitórios demandam dilação probatória. Por ora, os supostos vícios encontram-se embasados somente em provas produzidas pelos agravantes. Atente-se para julgado da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo propósito era garantir a suspensão dos atos de cobrança e evitar a inclusão de seus dados em cadastros de proteção de crédito, enquanto não examinados os pedidos de: rescisão contratual por culpa da agravada; declaração de inexistência de débito; e restituição dos valores pagos. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.390.171, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021). 3. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, com observância aos ids. 197005976 e 199533130, autos principais. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator